Tribunal: TCU
Processo: 032.789/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12465/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.789/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adlaine da Silva Oliveira (XXX.096.695-XX); Andreia Aparecida Correia (XXX.598.766-XX); Edielson Gomes Ribeiro (XXX.611.163-XX); Ivone Aparecida Soares da Silva (XXX.261.381-XX); Karina Lopes Macedo (XXX.974.243-XX); Luis Henrique Lopes Viana (XXX.202.343-XX); Magno Alberto Oliveira dos Santos (XXX.048.545-XX); Maria Mendes (XXX.562.873-XX); Marianne Sonnenschein Stefani Figueiredo (XXX.687.551-XX); Patrick Rademaker Burke (XXX.636.927-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.